Tribunal: STF
Processo: MS 40326
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ÉDER GUIMARÃES COSTA contra o Presidente da República e o Ministro de Estado da Defesa, cujo objeto é “que seja declarado a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n.º 12.375/2025, com a consequente manutenção da Carta patente do Impetrante” (eDOC nº 1, fl. 17).



    O impetrante afirma que “na qualidade de oficial na reserva não remunerada (R/2), prestou os serviços ao Exército), realizou o curso no Núcleo de preparação de Oficiais da Reserva – NPOR, no 3º R C Mec na cidade de Bagé RS, no ano de 1983, sendo Declarado Aspirante a Oficial do Exército no curso de Cavalaria em 17 de dezembro de 1983, publicado no Boletim Especial n.º 003 de acordo com o artigo 39 do Decreto n.º 85587, de 20 de dezembro de 1980, R/68 RCORE” e que “permaneceu na condição de Oficial no posto de Primeiro Tenente até 29 de janeiro de 1991”.



    Assevera que, “recebeu sua carta patente no Posto de 2º Tenente da Reserva da 2ª Classe, Arma de Cavalaria, a contar de 31 de agosto de 1984, em virtude da Portaria n.º 38-S3/Dprom de 25 de dezembro de 1984 publicado no Diário Oficial de 27 de dezembro de 1984, conferindo de acordo com o Decreto n.º 71.495, de 5 de dezembro de 1972 o gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto nos termos da lei”.



    Informa que “foi criado em 25 de janeiro de 1.971 e com o passar dos anos foram se instalando dentro desse raio estabelecido no decreto escolas, em resumo, o Clube Piratininga é mais antigo do que muitos bairros da região estando ele no local onde se encontra muito antes da construção de escolas ou qualquer outro estabelecimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Narra que “o Decreto nº 12.375/2025, assinado pelo Presidente da República e pelo Ministro da Defesa, o qual, em seu texto, retira o direito dos Oficiais da Reserva não remunerada (R/2) ao reconhecimento da Carta Patente, garantindo-lhe apenas o uso do posto durante eventual convocação”.



    Sustenta que, “[t]eve sua Carta Patente cassada pelo Decreto nº 12.375/2025, assinado em 6 de fevereiro de 2025. Tal ato impresso pelo Poder Executivo impõe a validade do documento apenas aos oficiais da ativa ou da reserva remunerada, desconsiderando a condição formal e os direitos adquiridos pelo Impetrante enquanto oficial. Essa medida foi adotada de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, especialmente considerando que a Constituição da República e a doutrina especializada em Direito Militar determinam que a perda de patente somente pode ocorrer mediante decisão de tribunal militar (especialmente pelo Superior Tribunal Militar), o que não ocorreu no caso em tela.” 



    Alega que o art. 2º do Decreto nº 12.375, de 6 de fevereiro de 2025 “estabelece que oficiais temporários, como os R/2, terão suas cartas patentes válidas apenas durante o período em que estiverem no serviço ativo. Ao serem transferidos para a reserva não remunerada, perdem automaticamente esse documento”.



    Aduz, ainda, que “a Constituição Federal, em seu artigo 142, § 3º, inciso VI, prevê que a perda do posto e da patente só pode ocorrer por decisão de tribunal militar competente, nos casos de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Portanto, a revogação automática da carta patente por meio de decreto presidencial seria inconstitucional”.



    Afirma que “[a] carta patente é o instrumento jurídico que comprova o posto e o grau hierárquico do Oficial das Forças Armadas, independentemente de sua condição de ativo ou de reserva, sendo condição essencial para o exercício de autoridade e símbolo de um compromisso vitalício com a Pátria e a Defesa Nacional. A supressão desse direito por ato infralegal, como um decreto presidencial, viola frontalmente o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88) e a própria reserva legal específica imposta aos direitos dos militares, conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, a título de tutela provisória de urgência, a concessão de liminar para “suspender imediatamente os efeitos do Decreto nº 12.375/2025 no que tange a cassação da Carta Patente do Impetrante, garantindo a manutenção de seu status e direitos até o julgamento final desta ação”.



    No mérito, pede “que seja declarado a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n.º 12.375/2025, com a consequente manutenção da Carta patente do Impetrante”. Subsidiariamente, requer que “caso não seja esse o entendimento, seja feita a supressão do inciso II do artigo 2º do Decreto 12.375/2025 que limita a validade do documento, ao dispor: somente quando os Oficiais R/2 permanecerem na Ativa”



    É o relatório. DECIDO.



    Na presente impetração, o autor se insurge contra dispositivos do Decreto nº 12.375, de 6 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre as Cartas Patentes dos oficiais das Forças Armadas.



    O impetrante colaciona aos autos, como ato coator (eDOC nº 7), a íntegra do citado ato normativo. Transcrevo:



    “DECRETO Nº 12.375, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2025



       



Dispõe sobre as Cartas Patentes dos oficiais das Forças Armadas.



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º e § 2º, da Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, e no art. 16, caput e § 1º, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980,



    DECRETA:



    Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as Cartas Patentes dos oficiais das Forças Armadas.



    Art. 2º A Carta Patente é o diploma confirmatório dos postos de oficiais das Forças Armadas e das prerrogativas, dos direitos e dos deveres a eles inerentes.



    Parágrafo único. As Cartas Patentes são devidas aos oficiais das Forças Armadas:



    I - de carreira, caso em que permanecerão válidas quando da passagem à inatividade; e



    II - temporários, enquanto permanecerem em serviço ativo.



    Art. 3º São elementos obrigatórios da Carta Patente:



    I - o Brasão das Armas da República;



    II - a denominação da respectiva Força Armada;



    III - o título do documento:



    a) “CARTA PATENTE DE OFICIAL”;



    b) “CARTA PATENTE DE OFICIAL SUPERIOR”; ou



    c) “CARTA PATENTE DE OFICIAL-GENERAL”;



    IV - os dados do oficial:



    a) posto;



    b) nome;



    c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; e



    d) corpo, arma, quadro ou serviço;



    V - o ato que motivou a lavratura;



    VI - a edição do Diário Oficial da União que publicou o ato;



    VII - o decreto ou portaria que regulamentou a expedição da Carta Patente;



    VIII - a data da lavratura;



    IX - os anos transcorridos desde a Independência e desde a Proclamação da República;



    X - o nome e a assinatura de quem a confere e de quem a lavra;



    XI - a data prevista para o licenciamento, no caso de oficial temporário; e



    XII - o registro do arquivo.



    Art. 4º As Cartas Patentes serão assinadas:



    I - pelo Comandante da respectiva Força Armada, quando de oficial-general; e



    II - por autoridade designada pelo Comandante da respectiva Força Armada, quando dos demais oficiais.



    Art. 5º A Carta Patente deverá ser expedida em meio digital.



    Parágrafo único. Será facultada às Forças Armadas a expedição da Carta Patente em meio físico.



    Art. 6º Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica editarão atos complementares necessários à execução deste Decreto.



    Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 2.144, de 7 de fevereiro de 1997.



    Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.



    LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA



    José Múcio Monteiro Filho”



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança para questionar lei ou ato normativo em tese. Tal entendimento foi consolidado na Súmula nº 266, que reza que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Nesse sentido:



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional. 3. Ato coator. Decreto nº 11.366/2023. 4. Aplicação da Súmula 266. Ato normativo impugnado de caráter geral e abstrato. Incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (MS 38994 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2023 PUBLIC 14-06-2023)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR. 1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes. 2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 4. Agravo parcialmente provido. (MS 39533 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIAS DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. DISCIPLINA DOS CRITÉRIOS DE REMOÇÃO DO SERVIDORES DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As portarias impugnadas, que disciplinam remoções extraordinárias conjuntas deflagradas em 2018 no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, detém inegável regulamentação geral e abstrata de procedimento relativo às carreiras do órgão. 2. Nos termos da Súmula 266 desta Suprema Corte, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, de modo que resta inviável insurgência contra ato normativo abstrato e dotado de generalidade nesta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 39367 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.” 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 32012 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 30-08-2016 PUBLIC 31-08-2016)



    Portanto, a partir da análise dos precedentes em questão, conclui-se que o mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos, tal qual pretende o impetrante.



    O impetrante pede, seja a título de tutela provisória, seja no mérito deste mandado de segurança, que sejam afastados os efeitos do Decreto nº 12.375, de 6 de fevereiro de 2025, o que reputo atrair a incidência do óbice jurisprudencial ao conhecimento deste Mandado de Segurança, sob pena de que esta estreita via seja utilizada como sucedâneo de ações de controle concentrado, cujos legitimados ativos estão taxativamente previstos no art. 103 da Constituição Federal. Portanto, também por este fundamento considero inviável o processamento deste writ.



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame da medida liminar vindicada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente